Tribunal: TJES
Processo: 5011752-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011752-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. VÍCIO MATERIAL NA DECISÃO. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em conta-corrente sob rubrica unificada e inexistente (“ODONTOPREV S/A CAPITALIZAÇÃO”), fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

2. O banco agravante sustenta a inexequibilidade da obrigação por vício material, uma vez que a rubrica indicada na decisão não corresponde aos lançamentos realizados, e alega a desproporcionalidade da multa cominatória, pugnando por sua redução e pela alteração de sua periodicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício material em decisão que impõe obrigação de fazer sobre objeto impreciso, bem como em analisar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor e da periodicidade das
astreintes
fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão judicial que determina a suspensão de descontos sob uma rubrica que aglutina dois lançamentos distintos e não corresponde à realidade fática dos extratos bancários padece de vício material. Tal imprecisão torna a obrigação inexequível e impõe a necessidade de correção do comando para delimitar a ordem de abstenção exclusivamente à cobrança efetivamente questionada nos autos (“CAPITALIZACAO” de R$ 10,41).

5. A finalidade da multa cominatória é coagir ao cumprimento da obrigação, não podendo configurar fonte de enriquecimento sem causa. A fixação de multa diária de R$ 500,00 para garantir a cessação de um desconto mensal de R$ 10,41 revela-se excessiva e desproporcional, justificando sua redução para R$ 300,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537, § 1º, do CPC).

6. A periodicidade das
astreintes
deve ser compatível com a natureza da obrigação. Tratando-se de desconto de periodicidade mensal, a incidência da multa deve se dar por cada novo desconto indevidamente realizado, e não de forma diária, a fim de adequar a medida coercitiva à frequência do ato lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

8.
Tese de julgamento:
"1. Padece de vício material a decisão que impõe obrigação de fazer sobre objeto impreciso ou inexistente, como a suspensão de desconto em conta-corrente sob rubrica que não corresponde aos lançamentos efetivados, cabendo sua reforma para garantir a exequibilidade do comando judicial. 2. A multa cominatória (
astreintes
) deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão quando se mostrar excessiva em relação à obrigação principal. 3. A periodicidade das
astreintes
deve guardar correspondência com a periodicidade do ato a ser coibido; em caso de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento (a cada novo desconto), e não de forma diária."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, j. 16/07/2019; TJRS, Recurso Cível Nº 71007581960, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Segunda Turma Recursal Cível, j. 05/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco agravante e a corré Odontoprev S.A. suspendam os descontos na conta-corrente do agravado, sob a rubrica “ODONTOPREV S/A CAPITALIZAÇÃO – R$ 10,41”. A medida foi imposta sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15059440), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a impossibilidade de cumprimento da decisão, por conter vício de imprecisão ao unificar duas cobranças distintas em uma única rubrica inexistente;
(ii)
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e
(iii)
a desproporcionalidade da multa cominatória, requerendo que sua periodicidade seja alterada de diária para por desconto, por ser mais condizente com a natureza da obrigação.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para sanar o vício material e redimensionar as astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão de id. 15078789.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011752-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco agravante e a corré Odontoprev S.A. suspendam os descontos na conta-corrente do agravado, sob a rubrica “ODONTOPREV S/A CAPITALIZAÇÃO – R$ 10,41”. A medida foi imposta sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15059440), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a impossibilidade de cumprimento da decisão, por conter vício de imprecisão ao unificar duas cobranças distintas em uma única rubrica inexistente;
(ii)
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e
(iii)
a desproporcionalidade da multa cominatória, requerendo que sua periodicidade seja alterada de diária para por desconto, por ser mais condizente com a natureza da obrigação.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para sanar o vício material e redimensionar as astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão de id. 15078789.

Sem contrarrazões.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: a exequibilidade da obrigação de fazer imposta e a razoabilidade da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, o agravante argumenta que a ordem judicial é inexequível, pois determina a suspensão de um desconto sob a rubrica “ODONTOPREV S/A CAPITALIZAÇÃO – R$ 10,41”, a qual não corresponde à realidade dos lançamentos efetuados em sua conta.

De forma muito respeitosa ao posicionar da ilustre e culta colega Magistrada, penso que assiste razão ao recorrente.

Analisando os autos, notadamente o extrato bancário apresentado, verifica-se que existem, de fato, dois lançamentos distintos: um identificado como “PAGTO COBRANCA (...) ODONTOPREV S/A” e outro como “CAPITALIZACAO”, no valor de R$ 10,41. A petição inicial da ação originária, conforme relatado na própria decisão agravada, questiona especificamente os descontos mensais de R$ 10,41.

Ao unificar as duas rubricas em uma só, a decisão agravada criou uma obrigação de fazer sobre um objeto inexistente, tornando o comando judicial impreciso e de difícil cumprimento. É imperativo que a tutela jurisdicional seja clara e precisa para garantir sua efetividade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão neste ponto, para sanar o vício material e delimitar que a ordem de suspensão deve recair, exclusivamente, sobre a cobrança questionada na inicial, qual seja, a referente à rubrica “CAPITALIZACAO”, no valor de R$ 10,41 (dez reais e quarenta e um centavos).

No que tange à multa cominatória (astreintes), assiste parcial razão ao agravante.

Como se sabe, a finalidade das astreintes é servir como meio de coerção para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.
Assim, sua fixação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou sua periodicidade caso se mostrem excessivas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso em tela, a fixação de uma multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para garantir a cessação de um desconto mensal de R$ 10,41 (dez reais e quarenta e um centavos) se mostra desproporcional à obrigação principal.

Assim, entendo ser prudente a redução do valor da multa para R$ 300,00 (trezentos reais).

Ademais, considerando que o ato lesivo se renova mensalmente, a incidência da multa deve se dar por desconto indevidamente realizado após o prazo para cumprimento da ordem, e não de forma diária, o que se afigura mais justo e compatível com a natureza da obrigação.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. decisão agravada, nos seguintes termos:

a)
Determinar que a ordem de suspensão de descontos recaia exclusivamente sobre a rubrica identificada como “CAPITALIZACAO”, no valor de R$ 10,41 (dez reais e quarenta e um centavos);

b)
Reduzir o valor da multa cominatória (astreintes) para R$ 300,00 (trezentos reais), a qual deverá incidir por novo desconto efetuado em descumprimento à ordem judicial, mantendo-se o teto global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)